Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REJULGAMENTO. TEMA 1002, STF. ART. 1.040, II, CPC. TRATAMENTO MÉDICO. DÉFICIT DE APRENDIZADO. ALTERAÇÕES NO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. DEVIDOS. TEMA 1.002, STF. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos de seu artigo 196, reiterado pela Lei Orgânica do Distrito Federal (Art. 204 e seguintes). Assim, cabe a Estado executar políticas públicas eficazes para concretizar, efetivamente, o acesso à saúde da população que necessite de assistência médica.
2. Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer tratamento médico nas especialidades fonoaudiologia e neurologia pediátrica imprescindíveis ao desenvolvimento do autor.
3. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, será necessário o reexame da causa pelo órgão julgador local.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou as teses de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
5. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.
6. Reexame necessário e recurso conhecidos e não providos. Sentença mantida. Honorários majorados.